Tribunal: TJMT
Processo: 0000705-73.2011.8.11.0052
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000705-73.2011.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELANTE), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - CNPJ: 15.059.231/0001-48 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), LUCIANO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 027.441.851-75 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PREPOSIÇÃO. TRAVESSIA DE RODOVIA POR TRATOR SEM SINALIZAÇÃO ADEQUADA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, em que o autor, conduzindo motocicleta em rodovia, colidiu com trator que transportava cana-de-açúcar, sofrendo graves lesões com sequelas permanentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas e se a sentença seria extra petita por reconhecer responsabilidade por preposição; e (ii) analisar a responsabilidade civil dos apelantes pelo acidente, a existência de culpa concorrente e a adequação dos valores fixados a título de danos morais, estéticos e pensão mensal vitalícia.

III. Razões de decidir

3. Não há decisão extra petita quando o juiz aplica o direito aos fatos narrados na inicial, que descreveu suficientemente a relação de preposição, mesmo sem mencionar expressamente o dispositivo legal.

4.

O indeferimento da oitiva de testemunhas que não foram devidamente intimadas pela parte, em descumprimento ao art. 455 do CPC, não configura cerceamento de defesa, especialmente quando o conjunto probatório é robusto.

5.

A responsabilidade civil por preposição, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, não exige contrato formal de trabalho, bastando a relação de dependência ou prestação de serviço sob interesse e comando de outrem, como ocorre na relação entre cooperativa e transportadores de cana-de-açúcar.

6.

O condutor de veículo de grande porte que realiza manobra de cruzamento em rodovia durante período noturno, sem sinalização adequada, viola os arts. 34 e 29, §2º, do CTB, caracterizando conduta culposa.

7.

A redução funcional de 70% em membro inferior, comprovada por laudo pericial, justifica a fixação de pensão mensal vitalícia no mesmo percentual do salário-mínimo, mesmo que a vítima continue exercendo atividade profissional, pois o art. 950 do CC não exige completa impossibilidade de exercício da profissão.

8.

Os valores de R$50.000,00 para danos morais e R$50.000,00 para danos estéticos são proporcionais à gravidade das lesões sofridas pelo autor, que incluem fratura exposta, cicatrizes extensas, desvio angular da perna e encurtamento do membro.

9.

Os valores recebidos a título de seguro DPVAT devem ser deduzidos da indenização judicialmente fixada para o mesmo fato.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recursos parcialmente providos apenas para determinar o abatimento do valor recebido a título de seguro DPVAT.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil por preposição não exige contrato formal de trabalho, bastando a relação de dependência ou prestação de serviço sob interesse e comando de outrem. 2. A pensão mensal vitalícia deve ser fixada proporcionalmente ao grau de redução funcional comprovado por laudo pericial, mesmo que a vítima continue exercendo atividade profissional. 3. Não comportam redução os valores fixados de forma proporcional à gravidade das lesões sofridas pelo autor. 4. Os valores recebidos a título de seguro DPVAT devem ser deduzidos da indenização judicialmente fixada para o mesmo fato."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 932, III, 942, 945, 950; CPC, arts. 373, I e II, 455; CTB, arts. 29, §2º, 34.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 2051954 SP 2022/0239465-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/08/2024
, AgInt no AREsp 1383867/RJ; STJ, REsp 1365540/DF; TJMT, N.U 0001294-42.2017.8.11.0051.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por COOPERB - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA e pelo ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONÇALVES TUT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos Causados por Acidente de Trânsito (Processo nº 0000705-73.2011.8.11.0052), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LUCIANO OLIVEIRA DE SOUZA.

Segundo a inicial, em 23/08/2008, por volta das 21h20min, o autor trafegava com sua motocicleta na rodovia MT-170, sentido Curvelândia/Rio Branco, quando foi abalroado por um trator com reboques carregados de cana, conduzido por preposto dos requeridos. Alegou que o condutor do trator realizou manobra imprudente ao cruzar a rodovia para adentrar na propriedade da segunda requerida - COOPERB, sem as devidas cautelas, interceptando sua trajetória. Sustentou que, em decorrência da colisão, sofreu fratura exposta de fêmur e tíbia da perna esquerda, com perda óssea, resultando em sequelas permanentes, como o encurtamento de 3 cm do membro inferior esquerdo, incapacidade laboral e dano estético. Afirmou que o condutor do trator se evadiu do local sem prestar socorro.

Em sua contestação, a COOPERB arguiu preliminarmente a prescrição, a ilegitimidade passiva e a inépcia da inicial. No mérito, defendeu a ausência de provas da dinâmica do acidente e da culpa de seu suposto preposto, alegando culpa exclusiva da vítima.

O primeiro requerido Amador Ataíde Gonçalves Tut, representado por sua curadora, também apresentou contestação, arguindo a prescrição e, no mérito, a ausência de provas da culpa, a culpa exclusiva da vítima e a inexistência dos danos alegados.

Na decisão saneadora, o juízo afastou as preliminares de prescrição (aplicando a Súmula 106 do STJ), de ilegitimidade passiva e de inépcia da inicial, fixando como pontos controvertidos a existência e o grau de invalidez permanente, deferindo a produção de prova pericial médica e prova testemunhal.

Durante o trâmite processual, foi noticiado o falecimento do requerido Amador Ataíde Gonçalves Tut, sendo o processo suspenso para a devida habilitação do espólio.

O laudo pericial concluiu que o autor é portador de sequela definitiva em membro inferior esquerdo, graduada como intensa (70% pela Tabela SUSEP), com nexo causal com o acidente, além de dano estético visível (ID 328964889 - Pág. 86/93).

Na audiência de instrução e julgamento, foi colhido o depoimento pessoal do autor e ouvidas duas testemunhas/informantes arroladas por ele. O pleito da defesa da requerida COOPERB para oitiva de suas testemunhas ausentes foi indeferido por descumprimento do art. 455 do CPC.

A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de: a) pensão mensal vitalícia correspondente a 70% do salário-mínimo, desde a data do acidente (23/08/2008) até que o autor complete 75 anos ou até seu falecimento; b) indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00; c) indenização por danos estéticos no valor de R$ 50.000,00; além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

Inconformados, ambos os requeridos recorrem.

Em suas razões recursais, a COOPERB alega, preliminarmente, que a decisão seria extra petita por reconhecer a responsabilidade por preposição, sem que tal fundamento constasse na causa de pedir. No mérito, sustenta: a) ausência de responsabilidade por preposição; b) que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a dinâmica do acidente narrada na inicial; c) que o autor apresentou versões contraditórias sobre o acidente; d) que não há provas de que o trator estava sem iluminação; e) que o autor não comprovou a velocidade em que trafegava; f) que as testemunhas ouvidas não presenciaram o acidente; g) que o autor continua exercendo a mesma profissão, não justificando a pensão mensal; h) que os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos são excessivos; i) que deve ser abatido o valor recebido pelo autor a título de seguro DPVAT; j) que deve ser reconhecida a culpa concorrente da vítima.

Por sua vez, o ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONÇALVES TUT alega, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva das testemunhas da corré COOPERB. No mérito, sustenta: a) ausência de prova da culpa do réu e culpa exclusiva do autor; b) que o autor avistou o trator a 150 metros de distância, tendo tempo suficiente para frear; c) que o autor confessou estar em alta velocidade; d) que a colisão na parte final do reboque indica que o conjunto já havia praticamente concluído a manobra; e) que não há testemunha ocular do sinistro; f) que o autor continua exercendo a mesma profissão, não justificando a pensão mensal; g) que os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos são excessivos.

Em contrarrazões, o autor/apelado rebate todos os argumentos dos apelantes, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por COOPERB - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA e pelo ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONÇALVES TUT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos Causados por Acidente de Trânsito (Processo nº 0000705-73.2011.8.11.0052), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LUCIANO OLIVEIRA DE SOUZA.

PRELIMINARES

Preliminar de decisão extra petita

A COOPERB alega que a sentença seria extra petita por reconhecer a responsabilidade por preposição sem que tal fundamento constasse na causa de pedir.

A preliminar não merece acolhimento.

A leitura atenta da petição inicial revela que, embora não tenha sido expressamente mencionado o art. 932, III, do Código Civil, o autor narrou que o condutor do trator era preposto dos requeridos e que o veículo se dirigia à usina COOPERB, realizando transporte em benefício desta.

A causa de pedir compreende não apenas os fundamentos jurídicos, mas também os fatos constitutivos do direito alegado. No caso, os fatos narrados na inicial são suficientes para caracterizar a relação de preposição, cabendo ao juiz aplicar o direito aos fatos narrados, conforme os princípios
iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE EM FUNDAMENTO DIVERSO DO ALEGADO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PERSPECTIVA VERTICAL. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA.

1 . Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em 15/4/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/04/2021 e concluso ao gabinete em 16/9/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se o acórdão recorrido, o qual deu provimento à apelação para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial com base em fundamento diverso do suscitado pela recorrida, é extra petita e violou o princípio da não surpresa.

3 . Conforme os arts. 141 e 492 do CPC/15, se o julgador agir fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação do princípio da congruência ou adstrição. A decisão não pode dar mais que o requerido (ultra petita), conceder coisa diversa da pedida (extra petita) e nem deixar de se pronunciar sobre todo o pedido, decidindo aquém do pedido (citra petita).

4 . No entanto,
os fundamentos jurídicos apresentados pelas partes não vinculam o juiz. Cabe-lhe aplicar o direito à espécie conforme os fatos e provas trazidas à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes, notadamente diante do princípio do livre convencimento motivado (da mihi factum dabo tibi ius)
.

5.
A mesma lógica, com as devidas adaptações, deve ser observada na instância recursal
, a partir da delimitação do efeito devolutivo do recurso interposto, o qual deve ser compreendido em conformidade com duas principais perspectivas: (a) extensão (perspectiva horizontal) e (b) profundidade (perspectiva vertical). A extensão do efeito devolutivo é definida pelo pedido do recorrente, visto que nenhum juiz ou órgão judicial pode prestar a tutela jurisdicional senão quando requerida pela parte. De outro,
a profundidade é delimitada por todos os elementos constantes no processo que sejam relevantes para o deslinde da matéria devolvida ao órgão julgador ad quem, ainda que não suscitados no recurso
. Nessa perspectiva, a eleição de argumentos pela parte, em seu recurso, não vincula o julgador na tomada de decisão. Doutrina. Precedentes.

6. Na espécie,
não há decisão extra petita, uma vez que a apelação devolveu ao órgão julgador ad quem matéria sobre o dever contratual de pagamento de indenização securitária
. O TJ/SP, ao decidir pela ausência desse dever, porque a apólice não estava em vigor na data do sinistro, não concedeu mais do que requerido na apelação.
A invocação de fundamento diverso daquele manifestado na apelação não representa violação ao princípio da adstrição ou da congruência
.

7.
A vedação à decisão surpresa não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional, mormente quando já lhe foi oportunizada manifestação acerca do ponto em discussão
. Precedentes. No particular, a recorrente se manifestou sobre a questão relativa à vigência da apólice na própria petição inicial, de modo que não há decisão surpresa.

8. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 2051954 SP 2022/0239465-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024).

Portanto,
rejeito a preliminar de decisão extra petita
.

Preliminar de cerceamento de defesa

O ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONÇALVES TUT alega nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva das testemunhas da corré COOPERB.

A preliminar não prospera.

O art. 455 do CPC estabelece que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. O §4º do mesmo artigo prevê hipóteses excepcionais em que a intimação será feita pela via judicial, mediante demonstração de tentativa frustrada de intimação ou de necessidade que justifique a intimação judicial.

No caso, conforme consignado na ata de audiência, a COOPERB não comprovou a impossibilidade de intimação de suas testemunhas, tampouco requereu a intimação judicial em tempo hábil, descumprindo o disposto no art. 455 do CPC.

Ademais, o conjunto probatório dos autos é robusto, composto por boletim de ocorrência, laudo pericial judicial, depoimento do autor e oitiva de testemunhas.

A produção de prova testemunhal adicional, após mais de 14 anos do acidente, não se mostra imprescindível para o deslinde da causa, especialmente considerando que as testemunhas arroladas pela COOPERB não presenciaram o acidente.

Nesse sentido:

EMENTA - DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA E SENSOR DE GLICOSE. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL. LICITUDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais movida por CAMILA SALES PEREIRA, condenando a ré ao fornecimento de insumos e equipamentos médicos prescritos para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1. A sentença também distribuiu a sucumbência em 50% para cada parte e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita concedida à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial; (ii) definir se a operadora do plano de saúde é obrigada a custear bomba infusora de insulina e sensor de glicose prescritos para uso domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, formulado no corpo do recurso, não pode ser conhecido, pois, segundo o art. 1.012, § 3º, do CPC, deveria ter sido apresentado em petição apartada e dirigida especificamente ao relator.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base nos arts. 370 e 371 do CPC, indefere a produção de prova pericial considerada desnecessária, especialmente quando os autos já contêm provas documentais suficientes para o deslinde da controvérsia
.

A exclusão contratual de cobertura para equipamentos de uso domiciliar, como bomba infusora de insulina e sensor de glicose, é lícita, conforme entendimento consolidado do STJ, que considera a negativa de cobertura válida quando tais dispositivos não constam no rol da ANS e não estão vinculados a procedimentos cirúrgicos ou situações de urgência/emergência.

A prescrição médica, por si só, não obriga o plano de saúde ao fornecimento de equipamentos de uso domiciliar, sobretudo quando não há comprovação de superioridade em relação aos tratamentos disponíveis pelo SUS e quando o contrato prevê expressamente tal exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O pedido de efeito suspensivo em apelação deve ser formulado em petição apartada, sob pena de não conhecimento.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o juiz entende que os elementos documentais são suficientes para a formação de seu convencimento
.

É legítima a exclusão contratual da cobertura de bomba infusora de insulina e sensor de glicose, quando destinados ao uso domiciliar e não previstos no rol da ANS, não havendo obrigatoriedade de custeio por parte da operadora do plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, § 3º, 370 e 371; Lei 9.656/1998, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.503.565/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17/6/2024, DJe 20/6/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.078.761/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29/4/2024, DJe 2/5/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.964.771/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 5/9/2022, DJe 8/9/2022; TJMT, Apelação Cível n. 1000842-10.2023.8.11.0087, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31/1/2024, DJE 5/2/2024.

(N.U 1035444-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025).

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

MÉRITO

Da responsabilidade civil por preposição

Os apelantes alegam que não ficou comprovada a relação de preposição entre a COOPERB e o condutor do trator, argumentando que não havia vínculo empregatício ou contrato de prestação de serviços.

O art. 932, III, do Código Civil estabelece que "
são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
".

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATOS PRATICADOS POR PREPOSTO. DECISÃO RECORRIDA CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. VÍNCULO DE PREPOSIÇÃO. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Segundo jurisprudência desta Corte Superior, "para o reconhecimento do vínculo de preposição não é necessário que exista um contrato típico de trabalho, sendo o bastante a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem
" (AgInt no AREsp 1383867/RJ, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019). 2. Para o Superior Tribunal de Justiça, "o dano material pode atingir não só o patrimônio presente da vítima, mas também o futuro, sendo perfeitamente possível afirmar que a ação ilícita de terceiro enseja reparação material tanto quando reduz o acervo patrimonial da vítima (dano emergente), quanto quando impede o crescimento que lhe é razoavelmente esperado (lucros cessantes)" (REsp 1323586/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015) . 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4 . No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que reconheceu a configuração do dano material e o vínculo de preposição, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1588058 ES 2012/0053939-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020).

No caso dos autos, o informante Paulo Otaviano Lucas de Lima, arrolado pela própria COOPERB, confirmou em depoimento que, entre 2001 e 2008, a COOPERB não possuía tratores nem caminhões para puxar cana, sendo o transporte realizado pelos próprios sócios/cooperados (citando nominalmente "Tut", "Osmar", "Zé Dourado", "Averino", "Mané") ou por terceirizados, sempre em benefício da COOPERB.

Esse depoimento é conclusivo quanto à relação de dependência econômica e funcional entre a COOPERB e os transportadores de cana, incluindo o requerido Amador Ataíde Gonçalves Tut. O transporte da cana-de-açúcar era atividade essencial ao objeto social da COOPERB, que não poderia funcionar sem esse serviço.

Não se trata de mera "destinação de produto", como alega a apelante, mas de dependência total da atividade para o funcionamento operacional da cooperativa. Os transportadores recebiam as canas no local designado e as levavam à Usina, segundo necessidade e demanda da COOPERB, configurando relação de comando e dependência que caracteriza a preposição.

Quanto ao requerido Amador Ataíde Gonçalves Tut, a relação de preposição com o condutor do trator é ainda mais evidente, pois era o proprietário do veículo e empregador direto do motorista, conforme reconhecido na própria sentença e não impugnado especificamente em seu recurso.

Portanto, está
configurada a responsabilidade civil por preposição de ambos os requeridos, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, e a consequente responsabilidade solidária, conforme o art. 942 do mesmo diploma legal
.

Da dinâmica do acidente e da culpa

Os apelantes alegam que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a dinâmica do acidente narrada na inicial, argumentando que o Boletim de Ocorrência (ID 328964885, págs. 89/90) não seria suficiente para demonstrar a culpa do condutor do trator.

O art. 373, I, do CPC estabelece que incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. No caso de ação de reparação de danos por acidente de trânsito, cabe ao autor comprovar a culpa do réu, o dano sofrido e o nexo de causalidade entre a conduta culposa e o dano.

O Boletim de Ocorrência, embora goze de presunção relativa de veracidade, não pode, isoladamente, fundamentar um decreto condenatório, como bem ressaltou o juízo de origem. No entanto, no caso dos autos, o Boletim de Ocorrência foi corroborado por outros elementos probatórios, como o depoimento pessoal do autor e os testemunhos colhidos em audiência.

Em seu depoimento pessoal, o autor relatou com detalhes a dinâmica do acidente, afirmando que trafegava na rodovia quando o trator saiu subitamente de um "carreador" (estrada de chão) no meio das plantações de cana, entrando na BR. Declarou que vinha de Lambari em direção a Rio Branco, e o trator cruzou a pista em sua frente para ir em direção à usina (COOPERB). Relatou que o trator saiu subitamente das canas, de forma inesperada, e que ele colidiu na parte final do reboque. Destacou ainda que estava escuro no momento do acidente e o trator não possuía qualquer sinalização.

As testemunhas ouvidas em audiência, embora não tenham presenciado o acidente, confirmaram ter tomado conhecimento do ocorrido por comentários na cidade, onde se falava que o autor havia sofrido um acidente com um trator que estava sem sinalização e se dirigia para a COOPERB.

Os apelantes alegam que o autor apresentou versões contraditórias sobre o acidente. No entanto, as supostas contradições apontadas referem-se a detalhes periféricos, como o número de tratores ou reboques envolvidos, e não comprometem a essência da narrativa: o autor trafegava em via preferencial quando um trator cruzou subitamente sua trajetória, sem a devida sinalização, causando o acidente.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 34, estabelece que "
o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
". Já o art. 29, §2º, do mesmo diploma legal, determina que "
respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres
".

No caso em análise, o condutor do trator, ao realizar manobra de cruzamento da rodovia durante o período noturno, com veículo de grande porte (três reboques) e baixa velocidade, criou situação de risco para os demais usuários da via, especialmente para o autor, que trafegava em sua motocicleta pela via preferencial. A manobra exigia cautela redobrada, com sinalização adequada e certificação de que poderia ser realizada sem perigo, o que, pelo conjunto probatório, não ocorreu.

Os apelantes argumentam que o autor avistou o trator a 150 metros de distância, tendo tempo suficiente para frear. No entanto, essa circunstância não exime o condutor do trator de sua responsabilidade. Pelo contrário, reforça a culpa do condutor, que, mesmo sendo visto a distância, não tomou as cautelas necessárias para evitar o acidente.

Ademais, a evasão do condutor do trator do local do acidente, sem prestar socorro à vítima, além de configurar infração administrativa e penal, denota consciência da culpa e agrava sua responsabilidade civil.

Portanto, está
configurada a culpa do condutor do trator na causação do acidente, atraindo a responsabilidade civil dos requeridos, nos termos dos arts. 186, 932, III, e 942 do Código Civil
.

Da culpa concorrente

Os apelantes alegam que deve ser reconhecida a culpa concorrente da vítima, argumentando que o autor trafegava em alta velocidade e avistou o trator a 150 metros de distância, tendo tempo suficiente para frear.

O art. 945 do Código Civil estabelece que "
se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
".

No caso dos autos, não há elementos probatórios suficientes para caracterizar a culpa concorrente da vítima. O autor declarou que trafegava entre 60-80 km/h, velocidade compatível com os limites legais para rodovias. Não há prova de que o autor estivesse em velocidade excessiva ou incompatível com as condições da via.

O fato de o autor ter avistado o trator a 150 metros de distância não significa que ele tivesse tempo suficiente para evitar completamente o acidente. Conforme relatado pelo autor, ele tentou frear e desviar para o acostamento, mas não houve tempo suficiente, pois o trator cruzou à sua frente muito rapidamente.

Ademais, o ônus de provar a culpa concorrente da vítima incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato modificativo do direito do autor. No caso, os requeridos não se desincumbiram desse ônus.

Portanto,
não há elementos probatórios suficientes para caracterizar a culpa concorrente da vítima, devendo ser mantida a responsabilidade integral dos requeridos pelos danos causados
.

Da pensão mensal vitalícia

Os apelantes alegam que o autor continua exercendo a mesma profissão, não justificando a pensão mensal vitalícia.

O art. 950 do Código Civil estabelece que "
se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
".

No caso dos autos, o laudo pericial foi categórico ao constatar uma redução funcional de 70% no membro inferior esquerdo do autor, com sequelas definitivas de natureza permanente. O perito constatou ainda a existência de cicatrizes cirúrgicas extensas, desvio angular da perna esquerda, edema, déficit de agachamento e de marcha forçada, além de encurtamento do membro (ID 328964889 - Pág. 88).

O fato de o autor continuar exercendo atividade profissional não significa que não tenha sofrido redução em sua capacidade laborativa. O art. 950 do Código Civil não exige a completa impossibilidade de exercício da profissão, bastando que haja diminuição da capacidade de trabalho.

No caso, é evidente que as sequelas permanentes sofridas pelo autor, especialmente considerando a natureza de suas atividades profissionais (mecânico de motocicleta), que exigem mobilidade e esforço físico, representam significativa diminuição de sua capacidade laborativa.

O percentual de 70% de redução funcional do membro inferior esquerdo, apurado pela perícia médica, reflete diretamente na capacidade laborativa global do autor.

Assim, é razoável e proporcional que a pensão mensal seja fixada em 70% do salário-mínimo, estabelecendo uma correlação direta entre o grau de incapacidade do membro afetado e a redução da capacidade laborativa global.

Portanto,
deve ser mantida a condenação dos requeridos ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor correspondente a 70% do salário-mínimo
.

Dos danos morais e estéticos

Os apelantes alegam que os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos são excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos somente é possível quando exorbitante ou irrisório, fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

No caso dos autos, o juízo de origem fixou a indenização por danos morais em R$ 50.000,00 e a indenização por danos estéticos em R$ 50.000,00, totalizando R$ 100.000,00.

Considerando a gravidade das lesões sofridas pelo autor (fratura exposta de fêmur e tíbia da perna esquerda, com perda óssea), o longo período de internação e tratamento (mais de 03 anos), a angústia, o sofrimento e a alteração radical na rotina de vida de um jovem (31 anos) que se viu subitamente com uma deficiência física permanente, os valores arbitrados não se mostram excessivos.

O laudo pericial foi categórico ao confirmar a existência de dano estético visível, mesmo quando o autor está vestido, descrevendo cicatrizes extensas (coxa 34cm, perna 21cm, joelho 14 e 10 cm), desvio angular da perna esquerda, edema e encurtamento do membro.

Tais marcas no corpo do autor configuram um dano estético autônomo e merecedor de reparação específica, cumulável com os danos morais, conforme pacífica jurisprudência.

Portanto,
devem ser mantidos os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos
.

Do seguro DPVAT

Os apelantes alegam que deve ser abatido o valor recebido pelo autor a título de seguro DPVAT.

O autor mencionou em seu depoimento pessoal ter recebido R$ 4.500,00 do DPVAT após 10 anos, mas não soube precisar se foi por despesas médicas ou incapacidade.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS E MOTOCICLETA. EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO. INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. LUCROS CESSANTES. PENSIONAMENTO MENSAL. CARÁTER VITALÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
COMPENSAÇÃO DE VALORES. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT
. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. LIMITAÇÃO DA APÓLICE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito que resultou na amputação traumática do membro inferior direito da autora. A sentença condenou solidariamente a empresa de transporte e a seguradora ao pagamento de pensão mensal de um salário-mínimo, indenização por danos morais de R$ 50.000,00 e por danos estéticos de R$ 95.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões principais em discussão: (i) saber se ocorreu culpa exclusiva ou concorrente do condutor da motocicleta que transportava a autora; (ii) verificar se procede o pedido autônomo de lucros cessantes no valor de R$ 789.000,00; (iii) determinar se o pensionamento deve ser vitalício ou limitado até os 72 anos de idade; (iv) avaliar a adequação dos valores fixados para danos morais e estéticos; (v) examinar questões relativas aos consectários legais, compensações e dedução do seguro DPVAT.

III. Razões de decidir

3. A prova testemunhal é conclusiva quanto à responsabilidade exclusiva do preposto da empresa ré, que realizou manobra imprudente de conversão à direita sem observar a presença da motocicleta regularmente parada, violando o dever especial de cautela imposto pelo artigo 29, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro a veículos de maior porte.

4. O pedido autônomo de lucros cessantes não merece acolhimento por ausência de comprovação efetiva do prejuízo material alegado e por configurar bis in idem em relação ao pensionamento, vez que ambos decorrem do mesmo fato gerador - a perda da capacidade laborativa - e se assemelham quanto ao motivo de pedir, visando compensar a diminuição patrimonial sofrida pela impossibilidade de continuar exercendo atividade profissional.

5. O pensionamento deve ser vitalício ante a natureza permanente da incapacidade laboral decorrente da amputação traumática, não se justificando limitação temporal baseada em critérios estatísticos genéricos, conforme jurisprudência consolidada para casos de danos físicos permanentes.

6. O valor do pensionamento em um salário-mínimo mostra-se adequado diante da ausência de comprovação convincente pela autora de que auferia renda habitual no valor pleiteado de R$ 1.934,49, servindo o parâmetro do salário-mínimo como referência para garantia do mínimo existencial.

7. O valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 mostra-se adequado e proporcional à gravidade das lesões e ao impacto na vida da vítima, atendendo aos critérios de razoabilidade estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considerando o sofrimento físico e psíquico decorrente da amputação.

8. A indenização por danos estéticos deve ser reduzida para R$ 60.000,00, pois sua natureza extrapatrimonial não pode ser vinculada ao custo específico de prótese, devendo compensar o desequilíbrio emocional e social decorrente da alteração da aparência física, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

9. É lícita a cumulação das indenizações por danos morais e estéticos, conforme Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, pois constituem espécies distintas de dano extrapatrimonial com fundamentos e características próprias.

10. Os juros de mora sobre as parcelas vencidas da pensão mensal devem incidir a partir do vencimento de cada prestação, não do evento danoso, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça para obrigações de trato sucessivo, mantendo-se a correção monetária desde o evento danoso.

11. Deve ser determinada a compensação dos valores pagos a título de pensão provisória com os montantes fixados a título de pensionamento definitivo, sob pena de caracterização de bis in idem e enriquecimento ilícito, observando-se os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

12.
O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, nos termos da Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de comprovação do recebimento, para evitar enriquecimento sem causa pela eventual duplicidade de indenização pelo mesmo fato
.

13. A responsabilidade da seguradora litisdenunciada permanece limitada aos valores contratualmente previstos na apólice securitária, conforme expressamente consignado na sentença de origem e em consonância com os princípios contratuais do seguro de responsabilidade civil.

14. Não há sucumbência recíproca a justificar redistribuição dos ônus sucumbenciais, pois a autora decaiu de parte mínima do pedido, aplicando-se o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

15. Recursos parcialmente providos para estabelecer pensionamento vitalício, adequar consectários legais, determinar compensações cabíveis e reduzir indenização por danos estéticos.

Tese de julgamento: "1. Em casos de amputação traumática com incapacidade laboral permanente comprovada por perícia médica, o pensionamento deve ser vitalício, não se limitando à expectativa média de sobrevida. 2. É vedada a cumulação de indenização por lucros cessantes com pensionamento quando não comprovado o prejuízo e decorram do mesmo fato gerador - perda da capacidade laborativa - e se assemelham quanto ao motivo de pedir. 3. A indenização por dano estético possui natureza extrapatrimonial, não devendo vincular-se ao custo específico de soluções protéticas. 4. Nos casos de pensionamento mensal, os juros de mora sobre parcelas vencidas incidem a partir do vencimento de cada prestação, mantendo-se a correção monetária desde o evento danoso."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402, 757, 760, 778, 781, 927 e 945; CTB, arts. 29, §2º, e 38, I; CPC, arts. 85, §11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 246, 362 e 387; STJ, AgInt no AREsp 1.510.104/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.11.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.167.987/RJ, j. 16.05.2022; TJ-SP, Apelação Cível 1008424-49.2016.8.26.0003, Rel. Ana Liarte, j. 01.07.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1003360-62.2022.8.11.0004, Rel. José Zuquim Nogueira, j. 09.04.2024. (N.U 1003795-49.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025).

Portanto,
deve ser determinado o abatimento do valor recebido a título de seguro DPVAT, devidamente corrigido, do montante da indenização
.

Ante o exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES DE DECISÃO EXTRA PETITA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS APENAS PARA DETERMINAR O ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE SEGURO DPVAT
, devidamente corrigido, do montante da indenização, mantendo os demais termos da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026